Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-90.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SERVIÇO QUE RESULTA EM ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. CONCESSIONÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e dela somente se exime se romper o nexo de causalidade, nos casos em que há culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos.
2. Comprovado o dano sofrido pelo usuário (autor), os orçamentos juntados aos autos são suficientes a demonstrar a extensão do prejuízo material reclamado.
3. Em razão da má prestação do serviço de “socorro” em rodovia federal, que culminou em capotamento do veículo do usuário em uma ribanceira, a concessionária de serviço público responde pelos danos morais e materiais que causou.
4. Na fixação da indenização por danos morais deve haver razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.